Tribunal: TJSP
Processo: 1053925-53.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se restou evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos técnicos trazidos pela companhia

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se restou evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos técnicos trazidos pela companhia seguradora (fls. 57/58 e 89/90), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido.